Tribunal: TCU
Processo: 000.287/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4730/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Regional em desfavor de Gilberto Rodrigues do Nascimento, Isabel Cristina de Sá Marinho e Ronaldo Pereira de Melo, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados por meio da Carta de Acordo 37/2008, firmada entre o então Ministério da Integração Nacional e o Instituto de Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Xingó, tendo por objeto a " organização produtiva no Município de Água Branca/AL ". Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), após examinar a matéria destes autos, concluiu que teria ocorrido a prescrição da pretensão sancionatória e ressarcitória do TCU, propondo, em consequência, o arquivamento dos autos, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 c/c os arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU (RITCU), face à ausência de pressupostos para o desenvolvimento válido e regular do processo; Considerando que o Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) concordou com a proposta da unidade técnica no sentido do arquivamento do processo nos termos dos arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022; Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 estabelece que as pretensões punitiva e de ressarcimento nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três anos, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela administração pública federal; Considerando que o prazo de prescrição, no presente caso concreto, deve ser contado da data da prestação de contas ao órgão competente para a sua análise inicial, em 29/10/2009 (Peça 20), nos termos do art. 4o, inciso II, da Resolução-TCU 344/2022; Considerando que entre a Nota Técnica 48/2011, de 21/12/2011 (Peça 39 - item 14.1.f), e o Ofício de Notificação 488/2016, entregue em 13/10/2016 (Peças 40-41 - item 14.7.g), houve o lapso temporal superior a três anos, não tendo sido identificados outros documentos que pudessem evidenciar o andamento regular do processo nesse intervalo, o que enseja o reconhecimento da ocorrência da prescrição intercorrente, com o consequente arquivamento do processo; Considerando que o arquivamento pelo reconhecimento da prejudicial de mérito, em decorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, está em sintonia com o art.¿487, inciso II, da Lei 13.105/2015; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, no art. 1o da Lei 9.873/1999 e nos arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em reconhecer a incidência da prescrição intercorrente para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU e arquivar estes autos, sem prejuízo da adoção da providência fixada pelo item 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 000.287/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Gilberto Rodrigues do Nascimento (XXX.475.134-XX); Isabel Cristina de Sá Marinho (XXX.768.794-XX); Ronaldo Pereira de Melo (XXX.957.344-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar cópia desta deliberação aos responsáveis - à exceção de Isabel Cristina de Sá Marinho, já falecida - e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, para ciência.